Tribunal: TJDFT
Processo: 0740596-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740596-47.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER ANTÔNIO MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL FORMAL. VIOLAÇÃO. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO DO ERÁRIO PÚBLICO. IMPRESCRITÍVEL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA PROBATÓRIA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 1. A Ação Rescisória é remédio processual excepcional no mundo jurídico, pois modula um dos elementos centrais do Estado Liberal Moderno: a Segurança Jurídica amalgamada na coisa julgada. 2. Bem por isso, somente nas situações previstas taxativamente no artigo 966, do Código de Processo Civil, pode a decisão de mérito transitada em julgado ser extirpada, no todo ou em parte, do mundo jurídico ou substituída por outra, em sede de novo julgamento. 3. O vício rescisório da manifesta violação à norma jurídica (inciso V, do artigo 966) dá-se quando o julgado desobedece frontalmente dispositivo legal ou precedentes vinculantes, nas hipóteses de inexistência de controvérsia interpretativa. 4. A Sentença prolatada sem observância do Princípio da Adstrição ou Congruência, com dispositivo extra petita, e o seu respectivo Acórdão confirmatório, violam manifestamente norma jurídica, inserida no artigo 492, do Código de Processo Civil, sofrem de vício rescisório e devem ser adequados à Petição Inicial. 5. A condenação extra petita em Ação de Improbidade Administrativa viola o Devido Processo Legal Formal, Garantia Constitucional e Civilizatória. 6. A avaliação sobre a existência ou inexistência de dolo, devidamente tratada na origem, é inviável de ser levantada em sede de Ação Rescisória, a qual não possui natureza de recurso. 7. Existente o dolo no ato de improbidade administrativa, a imposição da pena de ressarcimento ao Erário é imprescritível nos termos da Carta da República e conforme intepretação dada em sede de jurisdição constitucional exercida pela Suprema Corte (Tema 897 da Repercussão Geral). 8. Pedido rescisório julgado parcialmente procedente para readequação do título judicial condenatório e exclusão das penas cominadas além do pedido formulado na Petição Inicial da Ação de Improbidade Administrativa. Mantida apenas a condenação ao ressarcimento do Erário Público Distrital. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 23 da Lei 8.429/1992, 193 do CC, e 525 do CPC, sustentando que se operou a prescrição. Discorre, no aspecto, sobre os Temas 666 e 897, ambos do STF. Ressalta que deve ser reconhecida a prescrição do dever de reparar, pois o ato ilícito foi praticado sem a participação direta ou indireta do insurgente em 08/12/1999 com a emissão da nota de empenho e repasse dos valores para a Federação Brasiliense de Atletismo, tendo a questão sido judicializada em 21/9/2006 pelo MPDFT, quando já ocorrida e reconhecida a prescrição, bem como a sentença condenatória transitou em julgado apenas em 27/11/2020. Aduz, outrossim, que ocorreu a prescrição intercorrente entre o ajuizamento da demanda em 21/9/2006 e a sentença, porquanto proferida mais de 8 (oito) anos depois, em 3/10/2014. Aponta, quanto ao assunto, dissenso pretoriano com julgados do STF; b) artigo 966, inciso V, do CPC, asseverando o cabimento de ação rescisória, ao argumento de que a decisão rescindenda é manifestamente contrária ao julgamento de casos repetitivos (Tema 666 e 897, ambos do STF), não havendo distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento; c) artigo 966, inciso VIII, do CPC, alegando erro de fato verificável do exame dos autos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 23 da Lei 8.429/1992, 193 do CC, e 525 e 966, incisos V e VIII, ambos do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Acolhido o pedido de nulidade de parte do título condenatório, permanece apenas a condenação ao ressarcimento do Erário Público [...] Como se vê da tese vinculante lançada pela Suprema Corte, a questão ora tratada passa pela comprovação do dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa [...] No caso, o Acórdão rescindendo concluiu pela existência de dolo dos agentes. Revolver essa matéria fática compreenderia novo julgamento da ação e reapreciação das provas, vedados em sede de Ação Rescisória. Portanto, existindo o dolo dos agentes, neles incluído o autor, inquestionável a imprescritibilidade da condenação à reparação dos danos ao Erário, nos termos da Jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal [...] O Acórdão, ressalte-se, tratou especificamente da inexistência da condenação dos agentes no Tribunal de Contas do Distrito Federal e já fez a devida diferenciação entre a natureza das instâncias de controle externo e de apreciação dos fatos pelo Poder Judiciário, em sede de Ação de Improbidade Administrativa” (ID. 54136781). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Demais disso, o entendimento da Câmara Julgadora está em sintonia com a posição do STJ, no sentido de que “a Ação Rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 21/9/2023), de modo que o óbice da “‘Súmula n.o 83/STJ aplica-se tanto aos recursos especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea a) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea c)’ (AgRg no AREsp n. 1.620.096/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 22/5/2020)” (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 22/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016